Tribunal: TJSP
Processo: 2288192-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Exceção de pré-executividade – IPTU dos exercícios de 2014 a 2017 - Município de Itariri - Insurgência contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, indeferindo a justiça gratuita ao executado afastando as alegações de ilegitimidade passiva e de prescrição, com determinação de prosseguimento do feito. 1) Justiça Gratuita – Inexistência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Exceção de pré-executividade – IPTU dos exercícios de 2014 a 2017 - Município de Itariri - Insurgência contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, indeferindo a justiça gratuita ao executado afastando as alegações de ilegitimidade passiva e de prescrição, com determinação de prosseguimento do feito. 1) Justiça Gratuita – Inexistência de provas por parte do Município de que o agravante possui suficiência de recursos para arcar com as custas do processo sem prejuízo do sustento próprio e da família – Aplicação do art. 99, § 4o do CPC/2015 – Documentação carreada juntamente com o incidente processual dá conta da hipossuficiência financeira – Benefício concedido – 2) Ilegitimidade passiva - Alegação de que o imóvel fora alienado a terceiros, antes da ocorrência do fato gerador - Ausência de provas quanto à transferência da propriedade junto ao CRI – Instrumento particular de compra e venda celebrado entre particulares que, por si só, não é apto à transferência do direito real - Legitimidade da promitente vendedora para figurar no polo passivo da execução fiscal – Entendimento do art. 34 do Código Tributário Nacional – Precedentes do STJ e desta 15a Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça. 3) Prescrição do exercício de 2014 – Ação ajuizada em 20/12/2018, dentro do quinquênio legal – Interrupção do prazo prescriconal com o despacho citatório proferido em 4/3/2019 - Ausênia de paralisação do feito por prazo superior ao lustro legal - Entendimento consolidado pelo STJ no REsp no 1.340.553/RS, julgado na sistemática de recursos repetitivos – Prescrição – Não ocorrência – Decisão parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido.